Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS A PATAMAR CONDIZENTE AOS INCONTESTES DISSABORES VIVENCIADOS E À ESTIMATIVA ADOTADA PELAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT EM SITUAÇÕES SIMILARES. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão revista, especificamente no que refere aos fundamentos da minoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais (de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00). Nas palavras por ela aviadas, [...] o v. Acórdão foi omisso quanto ao fato de que a Sra. Maria da Penha Macedo Santiago fora impedida de usufruir uma série de benefícios fiscais que teria direito (ID no 31477981), e ainda mais grave, recentemente fora convocada a comparecer a Terracap para regularizar a situação de seu único imóvel, tendo enfrentado sérias dificuldades na obtenção de financiamento bancário para o pagamento da importância de R$156.985,84 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (ID’s no 31477982 e 31477983). 11. Sobremais, a Embargante teve protesto lavrado em seu nome no Cartório do 3o Ofício de Notas de Taguatinga – DF (ID no 31477989), a sua conta no Banco do Brasil fora bloqueada e o seu talão de cheques suspenso (ID no 31477980). 12. Outrossim, faz-se mister salientar que a Embargante teve a sua paz e sossego subtraídos em virtude das incansáveis ligações de diversos setores e números de telefones, torpedos SMS, cartas de cobrança (...) sendo que a Embargada não só tinha pleno conhecimento do inquérito policial em trâmite na delegacia do consumidor que apurava a fraude perpetrada em face da Embargante, como também “dificultou a ação da justiça” nas palavras da secretária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante [...].
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário. Com efeito, em que pese não se desconsiderem as relevantes circunstâncias mencionadas pela embargante, a estimativa fixada se revela condizente àquela adotadas pelas Turmas Recursais do TJDFT e suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido (item III “F” da ementa originária). Nesse sentido: TJDFT, 1a TR, acórdão 1361122 ; 2a TR, acórdão 1012320; 3a TR, acórdão 1044673.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado no que refere à quantificação do dano extrapatrimonial.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.